Tribunal: TJDFT
Processo: 0738918-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738918-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI AGRAVADO: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu os embargos de declaração e revogou a sentença (id 135939694 do processo n. 0712427-91.2020.8.07.0009). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator